Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se os agravantes ESPÓLIO DE LUIZ MACHADO DE MELO, MARIA BETANIA DO AMARAL E MELO e JULIANO MACHADO AMARAL MELO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de preparo, suscitada pela agravada MANUELA GOMES DA SILVA em sede de contrarrazões (ID 71848770). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora